Tribunal: TJDFT
Processo: 0724650-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO SA, contra r. decisão de id no 17881130 - Pág. 43, proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução atuada sob no 0710831-04.2017.8.07.0001, ajuizada em desfavor da empresa SONIA GOURMET LTDA - ME e de RONEY CUSTODIO VALERA, indeferiu a reiteração de pesquisa junto aos sistemas BACENJUD e INFOJUD. Em suas razões recursais, o banco agravante narra, em suma, que ajuizou execução objetivando o adimplemento do crédito de R$ 204.568,20, referente à Cédula de Crédito Bancário no 007397476, emitida em 02/09/2014, a ser paga em 36 parcelas iguais, no valor de R$ 9.068,44 cada, com vencimentos entre 05/10/2014 e 15/09/2017. Acrescenta que os devedores foram citados e foi promovida pesquisa de bens pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD em 25/06/2018 sem êxito, tendo sido os autos arquivados em 30/08/2018, pelo prazo de 1 (um) ano (art. 821, III, do CPC). Esclarece que depois de transcorrido o prazo de suspensão, peticionou requerendo nova pesquisa BACENJUD, que lhe foi negada sob fundamento de que não houve indicação concreta de bens. Alega que realizou pesquisa junto os Cartórios de Registro de Imóveis sem êxito e que a última pesquisa aos sistemas foi realizada a 2 anos. Busca, liminarmente, que seja concedido o efeito suspensivo, a fim de evitar a extinção do processo de execução. No mérito, requer provimento do agravo, para determinar ao juízo a quo que realize pesquisa de bens no sistema BACENJUD. Recolhimento de custas constante no id 17881111. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – CPC, e acompanhado do preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do CPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, CPC. O sistema BacenJud foi concebido como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente. Todavia, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no princípio da razoabilidade. Na hipótese dos autos, informou o agravante que a derradeira pesquisa foi realizada há mais de dois anos. Nesse contexto, afigura-se legítima, em exame prefacial, a renovação da diligência, conferindo agilidade à atividade jurisdicional. Nesse sentido já se posicionou este e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de nova penhora online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência. Não há vedação legal à renovação do pedido de penhora online, via BACENJUD, ou de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. (Acórdão 1261018, 07093457920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PESQUISA VIA SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros e bens da parte executada por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de que a reiteração de diligência junto ao sistema BACENJUD deve se ater ao critério da razoabilidade. 3. No caso, considerando que a última consulta aos sistemas informatizados foi efetivada há aproximadamente 01 (um) ano, em momento anterior ao acordo extrajudicial descumprido pelo agravado, em atenção aos princípios da celeridade, economia, efetividade do processo executório, e, ainda, ao princípio da razoabilidade, há de se deferir nova pesquisa de bens e valores em nome da parte devedora pelos sistemas Bacenjud e Renajud, com vistas à satisfação do débito executado. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1260795, 07045884220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. RAZOABILIDADE. VERIFICADA. 1. Impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena não conhecimento do recurso. 2. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via Bacenjud, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1260475, 07078266920208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PARÂMETRO RAZOÁVEL. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A UM ANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de indeferimento de nova pesquisa ao sistema BACENJUD. 2. O art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro existente em depósito ou aplicação financeira. 3. Diante da inexistência de disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre as diligências necessárias para dar efetividade à pretensão insatisfeita do credor, mostra-se razoável a observância do mesmo prazo da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 921 do CPC. 4. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano é razoável, portanto, para definir a obrigatoriedade da reiteração das diligências a serem efetuadas nos mencionados sistemas informatizados, tendo como parâmetros o período correspondente ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1254339, 07240216620198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando, contudo, que o deferimento da imediata realização de pesquisa implicará no esgotamento da matéria, a questão deverá aguardar a deliberação do órgão colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator